Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. FRAUDE A LEI. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
2. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, a alegação de fraude, além de não ter sido evidenciada, não diz diretamente com a parcela do terreno, sobre o qual o autor defende exercer justa posse.
3. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede de ação rescisória.
4. Pedidos improcedentes.